Tribunal: STF
Processo: ARE 1314148
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. ART. 22, I, J, DO CÓDIGO ELEITORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. TSE. JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. No decisum agravado, não se conheceu da ação rescisória, pois na decisão singular proferida pelo e. Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto no AI 698-76/RJ que se visa desconstituir, não se analisou a questão de fundo atinente à inelegibilidade, limitando-se a negar seguimento ao agravo devido à intempestividade reflexa, tema inclusive não infirmado no referido recurso, o que atraiu a incidência da Súmula 26/TSE. 2. Consoante precedentes e a Súmula 33/TSE, apenas as decisões de mérito proferidas por esta Corte Superior sobre inelegibilidade – seja no exercício de sua competência originária ou recursal – podem ser objeto de ação rescisória. 3. Não ultrapassada a barreira processual, descabe, por conseguinte, analisar suposto documento novo capaz em tese de infirmar a coisa julgada. 4. Agravo regimental desprovido” (doc. 10).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Superior Eleitoral contrariado os incs. XXXV, LIV, LV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação da repercussão geral na origem (Tema 181) e insuficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 19).
    Ressalta que “ao teor da súmula nº 33/TSE ‘Somente é cabível ação rescisória de decisões do Tribunal Superior Eleitoral que versem sobre a incidência de causa de inelegibilidade’. No entanto, no caso em epígrafe, estamos diante de um fato novo em que revela situação de ilegalidade do início das investigações até o oferecimento da denúncia, acarretando em direta e objetiva violação à ampla defesa, contraditório e as normas da inelegibilidade” (fl. 22, e-doc. 21).
    Argumenta que, “em que pese as últimas decisões do Tribunal Superior Eleitoral afirmem que a Ação Rescisória Eleitoral só é admitida para desconstituir decisões da referida corte, não sendo admitida contra decisões proferidas pelos juízes e tribunais eleitorais, em 11 de dezembro de 2007, no julgamento da AR nº 259, na relatoria do Min. Carlos Ayres Britto, o TSE admitiu a possibilidade de rescindir-se acórdão proferido pelos Tribunais Regionais” (fl. 24, vol. 21).
    Defende “o cabimento da ação rescisória intentada em prol do ora recorrente” (fl. 26, e-doc. 21).
    Pede “seja conhecido e admitido o presente Agravo, dando o prosseguimento do RE e seu consequente provimento para que a ação rescisória seja recebida e provida, de modo a rescindir o acórdão condenatório, proferindo novo julgamento do processo, nos termos dos pedidos da AR nº 0600179- 12.6.00.0000” (fl. 27, e-doc. 21).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    6. Na espécie vertente, o Tribunal Superior Eleitoral limitou-se ao exame dos requisitos para o cabimento de ação rescisória:
    “No presente agravo, insiste-se ser cabível a ação impugnativa contra decisões proferidas pelo TSE e que, na espécie, surgiu um documento novo capaz de desconstituir a coisa julgada.
    Todavia, reitere-se que, a teor da Súmula 33/TSE, ‘somente é cabível ação rescisória de decisões do Tribunal Superior Eleitoral que versem sobre a incidência de causa de inelegibilidade’. 
    Consoante entendimento desta Corte, apenas as decisões de mérito proferidas pelo TSE – seja no exercício de sua competência originária ou recursal – podem ser objeto de juízo rescisório. (…)
    Tal compreensão decorre do fato de que nas hipóteses em que não se conhece do recurso, não se vislumbra o efeito substitutivo do aresto a quo, inexistindo, por conseguinte, pronunciamento do Tribunal Superior sobre o tema debatido. (…)
    No caso dos autos, é incontroverso que, na decisão singular proferida pelo e. Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto no AI 698-76/RJ que se objetiva desconstituir, não se analisou a questão de fundo atinente à inelegibilidade, limitando-se a negar seguimento ao agravo devido à intempestividade reflexa, tema inclusive não infirmado no referido recurso, o que atraiu incidência da Súmula 26/TSE” (fls. 3-4, e-doc. 10).
    Este Supremo Tribunal assentou ser infraconstitucional a questão referente aos pressupostos de cabimento de ação rescisória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.289.059-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Ação rescisória. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Exoneração de fiança. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos, das provas dos autos e das cláusulas contratuais, bem como a análise de legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.234.827-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, 2º, CAPUT, 5º, XXXVI, E 60, § 4º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal, demandaria vedada incursão à legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.242.198-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.3.2020).
    7. Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, este Supremo Tribunal decidiu inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora